Tribunal: TJBA
Processo: 0502189-26.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502189-26.2014.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SEVERINO CARLOS ROCHA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DIELEN DA SILVA MAGALHAES, ALEXANDRE FRANCO LOPES, SORAYA MARIA TELES LIMA FRANCO

APELADO: JOAO FLOQUET AZEVEDO e outros

Advogado(s)
:
JOSE HILDEMARIO RODRIGUES TENORIO, KATIA CAMILLO DE OLIVEIRA ROCHA, JOAO FLOQUET AZEVEDO, MONICA SANTANA BARBOSA DE OLIVEIRA

V

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL. REQUISITOS. REIVINDICANTE: PROPRIEDADE. RÉUS: POSSE INJUSTA. AUSÊNCIA. SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO.

I – São requisitos para a propositura da ação reivindicatória a prova da titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada, a sua individuação e a posse injusta do réu.

II – A falta dos pressupostos processuais inerentes à espécie atrai a incidência do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0502189-26.2014.8.05.0150
, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como
Apelante
SEVERINO CARLOS ROCHA DE ALMEIDA e
Apelados
JOÃO FLOQUET AZEVEDO e KÁTIA CAMILLO DE OLIVEIRA ROCHA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA